Tribunal: STF
Processo: RE 1510915
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. LEI 10.893/04. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 2. A revogação do desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, concedido por Decreto, fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte. 3. O §4º do art. 6º da Lei n. 10.893/2004 autoriza a concessão de descontos por ato infralegal. Tendo sido o desconto previsto pelo Decreto 11.321/2022, nada impede a edição de um novo decreto para revogar suas disposições, tal como fez o Decreto 11.374/2023. 4. Apelação desprovida, com a manutenção da sentença que afastou a aplicação do princípio da anterioridade in casu (doc. 98, p. 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, III, b e c, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se que:



    [...] o desconto de alíquota do AFRMM foi concedido ainda em 2022, com a publicação do Decreto nº 11.321 do Diário Oficial da União em 30/12/2022. 



    52. A revogação, pelo Decreto nº 11.374, ocorreu já em 2023, com a publicação no DOU em 02/01/2023 e, portanto, após a mudança de exercício fiscal. 



    53. Assim sendo, a majoração de alíquota do AFRMM pela revogação do desconto somente poderia passar a viger em 1º/01/2024, observando a anterioridade tributária anual. Se assim não fosse, ou seja, se não tivesse ocorrido a mudança de exercício fiscal, a majoração somente poderia ter aplicabilidade 90 (noventa) dias após a publicação do decreto revogador, em observância à anterioridade nonagesimal. 



    54. A aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023 com cobrança da alíquota majorada desde 1º/01/2023, como vem ocorrendo, caracteriza frontal violação à garantia constitucional da anterioridade tributária, e por corolário, ao direito líquido e certo da Impetrante.



    55. Por todas essas razões é que a reforma do v. Acórdão recorrido, uma vez que a despeito do formato legislativo utilizado para concessão do desconto de alíquota do AFRMM, este foi realizado em observância às normais constitucionais e legais aplicáveis, sujeitando-se à anterioridade tributária e, por assim tornando claro o direito líquido e certo a que faz jus a Recorrente (doc. 111, p. 10).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, consignou que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (grifei).  



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, que bem elucidam a questão:



    No âmbito da plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se, ainda no âmbito de juízo perfunctório, que o Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, repristinou as alíquotas até então vigente nos termos do Decreto 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    [...]



    No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. 



    [...]



    No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    [...]



    Dito isso, embora ainda num exame prefacial, próprio das decisões cautelares, entendo que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal (grifei).



    Apesar do aludido julgamento tratar de controvérsia acerca das alíquotas da Contribuição ao PIS e da Cofins, entendo que o mesmo raciocínio jurídico deve ser aplicado ao presente caso.



    Com idêntico entendimento sobre a questão ora em exame, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.468.873 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ALÍQUOTA. DESCONTO DE 50% PREVISTO NO DECRETO 11.321/2022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FISCAL REVOGADO QUE NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS. PRECEDENTE: ADC 84-MC. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.484.378 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/6/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.462.835 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Decreto 11.374/2023. Ausência de instituição, restabelecimento ou majoração de tributo. 5. Inaplicabilidade do princípio da anterioridade. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem (RE 1.467.389 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo . 2. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.478.131 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/7/2024 – grifei).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.481.309/SC, da minha relatoria, DJe 13/3/2024; RE 1.476.593/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2024; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.476.578/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/2/2024; RE 1.474.810/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/2/2024; RE 1.474.166/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/2/2024; e RE 1.473.647/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/3/2024.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator